Tribunal: STF
Processo: HC 96430
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-09
Data de publicação: 2008-12-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTE. CRIME
   COMETIDO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 6.368/76. RETROATIVIDADE DO § 4º
   DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. COMBINAÇÃO DE LEIS.
   INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STF. PACIENTE QUE OSTENTA MAUS
   ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ORDEM
   DENEGADA.
1.      A paciente foi condenada à pena de 4 (quatro)
   anos e 4 (quatro) meses de reclusão, pela prática da conduta
   tipificada no art. 12, caput, c/c o art. 18, I, ambos da Lei
   6.368/76.
2.      Requer o impetrante a concessão da ordem de habeas
   corpus para a aplicação retroativa da causa de diminuição de pena
   prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06.
3.      O Supremo
   Tribunal Federal tem entendimento fixado no sentido de que não é
   possível a combinação de leis no tempo. Entende a Suprema Corte
   que agindo assim, estaria criando uma terceira lei (lex
   tertia).
4.      Com efeito, extrair alguns dispositivos, de forma
   isolada, de um diploma legal, e outro dispositivo de outro
   diploma legal, implica alterar por completo o seu espírito
   normativo, criando um conteúdo diverso do previamente
   estabelecido pelo legislador.
5.      No caso concreto, ainda que
   se entendesse pela aplicação da Lei nº 11.343/06, não se
   encontram presentes os requisitos do § 4º do art. 33 do referido
   diploma legal, visto que, de acordo com as informações de fls.
   34/36, a paciente ostenta maus antecedentes, por ter cumprido
   pena de 1 (um) ano por fraude bancária na África do Sul.
6.
        Diante do exposto, denego a ordem.